Tribunal: STF
Processo: RMS 34668
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO “EX OFFICIO” DO RECORRENTE, QUE É DIPLOMATA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – ATO DE REMOÇÃO PRATICADO REGULARMENTE E DESPROVIDO DE QUALQUER CONOTAÇÃO PUNITIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – VÍCIO  SANÁVEL, INCLUSIVE MEDIANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.